Tribunal: TJBA
Processo: 0560342-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0560342-09.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SIDINEI DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença condenatória que julgou parcialmente procedente o pleito acusatório, condenando o Apelante às penas de 05 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 52 dias-multa, pela prática da conduta tipificada no art. 157,
Caput
, c/c o art. 70, primeira parte, ambos do Código Penal.

2.

Narrou a peça acusatória que no dia 02/09/2017, por volta das 11:15hs, na Av. Pinto de Aguiar, em Salvador/BA, em ponto de ônibus localizado em frente à Faculdade Católica, o Apelante se aproximou de cinco estudantes e, mediante grave ameaça exercida com faca tipo peixeira, subtraiu aparelhos celulares e um cartão Salvador Card das vítimas, sendo posteriormente detido por populares nas proximidades do Estádio de Pituaçu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão consiste em saber se: (i) há suficiência probatória para sustentar a condenação; (ii) é cabível a desclassificação para o crime de furto ou reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo; e (iii) se a dosimetria da pena foi adequadamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

C
arecem de interesse recursal as pretensões defensivas referentes a
o reconhecimento do concurso formal e ao direito de o Apelante aguardar o trânsito em julgado em liberdade
, uma vez que tais questões já foram

expressamente reconhecidas e devidamente aplicadas pelo Juízo a
quo,
na sentença condenatória.

5.
A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas nos autos, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Autos de Restituição e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

6.

A palavra das vítimas possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, máxime quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O crime de roubo restou consumado, não sendo cabível a desclassificação para furto, uma vez comprovada a subtração mediante grave ameaça exercida com arma branca, nem o reconhecimento da modalidade tentada, pois percorrido todo o
iter criminis
com inversão da posse dos bens.

8.

A dosimetria da pena foi adequadamente aplicada, justificando-se o afastamento da pena-base do mínimo legal em razão do emprego de arma branca, instrumento que conferiu maior gravidade objetiva e subjetiva ao delito, evidenciando maior determinação criminosa e planejamento na execução.
O Apelante restou condenado ao crime de roubo simples.

9.

O concurso formal foi corretamente reconhecido, com aplicação da fração de aumento de 1⁄4 (um quarto),
diante da efetiva comprovação de 04 (quatro) roubos praticados de forma idêntica
, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
157, caput; 70; 59; 33, §2º, "c"; 14, II; CPP, art. 387, §2º; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09/03/2017; STJ, AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26/03/2019; STJ, HC 208.629/MG, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 07/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0560342-09.2017.8.05.0001, em que figura como Apelante SIDINEI DOS SANTOS SOUZA, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.